Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700349-82.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE THOMAS, BARBARA CARVALHO THOMAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE THOMAS e BÁRBARA CARVALHO THOMAS para reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência cautelar antecedente ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, que na condição de produtores rurais contraíram linhas de crédito rural junto ao Banco do Brasil S/A. Em virtude de intempéries climáticas e problemas econômicos que assolaram a região do Vale do Paranã, houve frustrações significativas na colheita e comercialização, conforme laudo técnico, o que comprometeu sua capacidade de honrar os pagamentos. Diante deste cenário, tentaram negociar a prorrogação do débito com a instituição financeira, amparados pelo Manual de Crédito Rural (MCR) e pela Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, mas o banco permaneceu inerte à notificação extrajudicial. A decisão interlocutória inicial indeferiu a tutela provisória, alegando falta de comprovação da negativa do banco, e a suposta incompatibilidade dos pedidos e determinou a emenda à inicial. Os agravantes alegam que a inércia da instituição financeira configura negativa tácita, que os pleitos são compatíveis e que a probabilidade do direito à prorrogação da dívida está demonstrada pelo cumprimento dos requisitos do MCR e da Súmula 298 do STJ. Afirmam, ainda, a existência de perigo de dano iminente, pois a ausência da tutela pode inviabilizar a produção rural, levar à tomada de bens e à impossibilidade de honrar compromissos financeiros essenciais, como o pagamento de colaboradores e despesas. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das operações, impedir a negativação de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito, ou levantar inscrições preexistentes, e determinar a exibição de documentos, bem como a restituição de valores retidos e o impedimento de novos descontos. No mérito, buscam a reforma da decisão agravada. Preparo recursal recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a análise da probabilidade do direito dos agravantes à prorrogação da dívida rural, em sede de cognição sumária, esbarra na necessidade de dilação probatória aprofundada. Embora a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que o alongamento da dívida rural constitui um direito subjetivo do devedor, e não uma mera faculdade da instituição financeira, a sua efetivação está condicionada ao preenchimento de requisitos específicos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR), conforme o Capítulo 2, Seção 6, Item 4. Tais requisitos envolvem a comprovação de dificuldade temporária para o reembolso do crédito em razão de fatores como dificuldades de comercialização de produtos, frustração de safras por fatores adversos, ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, ou dificuldades no fluxo de caixa do mutuário em decorrência de perdas acumuladas. O agravo de instrumento menciona a existência de um laudo técnico (ID 258840183), atestando as intempéries, e os agravantes apresentaram notificações extrajudiciais (IDs 258840186, 258840188, 258840191 e 258840194) buscando a renegociação. Contudo, a mera alegação e apresentação de documentos nesta fase inicial não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, todos os requisitos exigidos pelo MCR de maneira a justificar a concessão da tutela em cognição sumária. A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a verificação detalhada das condições que autorizam o alongamento da dívida demanda um exame probatório mais exauriente, incompatível com a natureza precária da decisão liminar. A simples inércia da instituição financeira em responder à notificação extrajudicial, embora possa ser interpretada como negativa tácita para fins de provocação judicial, não supre a necessidade de o mutuário demonstrar cabalmente que todas as condições legais e regulamentares para a prorrogação foram efetivamente preenchidas. O fato de que a parte agravante não pode ser compelida a provar fato negativo (a não-resposta do banco) não significa que o direito subjetivo à prorrogação seja automaticamente reconhecido sem a devida comprovação dos fatos positivos (os requisitos do MCR). A decisão agravada, ao exigir a comprovação da negativa e a suposta incompatibilidade dos pedidos, ainda que passível de questionamento formal, reflete, em essência, a necessidade de um suporte probatório mais robusto quanto ao direito material à prorrogação. Os pedidos de suspensão da exigibilidade da dívida e exibição de documentos, embora cautelares, dependem da verossimilhança do direito principal à prorrogação, cuja probabilidade não se mostra suficientemente clara nesta etapa processual. De igual modo, o perigo de dano alegado pelos agravantes, embora grave, não se configura, nesta análise preliminar, como elemento suficiente para a concessão da tutela de urgência. Sem desconsiderar a seriedade da situação enfrentada por produtores rurais, a jurisprudência entende que a simples menção a dificuldades financeiras ou o risco de inscrição em cadastros de inadimplentes e a execução da dívida não constituem, por si só, um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da tutela de urgência em cognição sumária. Nesse sentido: “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. A possibilidade de prorrogação do prazo de vencimento de cédulas de crédito rural encontra respaldo no art. 5o e seguintes da Lei n. 9.138/95 e no Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central do Brasil. O enunciado de Súmula n. 298 do c. STJ estabelece que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. 6. À luz do Capítulo 2, Seção 6, item 4, do Manual de Crédito Rural (MCR), o direito de alongamento do prazo de vencimento de operações de crédito rural pressupõe que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de: a) dificuldade de comercialização de produtos; b) frustração de safras por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; e/ou d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. 7. As supostas dificuldades no fluxo de caixa dos mutuários (agravantes), decorrentes da alegada queda no preço da arroba bovina nos anos de 2022 e 2023, ainda não foram devidamente esclarecidas, até mesmo pela fase inicial do procedimento de origem, o que obsta a constatação, neste momento, do cumprimento dos requisitos indispensáveis para alongamento do prazo de vencimento das operações de crédito rural à luz dos requisitos previstos no Capítulo 2, Seção 6, item 4, do Manual de Crédito Rural (MCR). 8. A simples menção a supostas dificuldades financeiras no pagamento de prestações decorrentes das operações de crédito rural contratadas não é circunstância suficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2063895, 0729971-46.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.)” “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A aplicação das normas legais e regulamentares sobre alongamento e reprogramação de dívida rural exige a comprovação de requisitos específicos, cuja verificação demanda dilação probatória incompatível com a fase de cognição sumária. 5. As alegações de prejuízo por fatores climáticos, pandemia e condições de saúde não foram acompanhadas de prova suficiente do nexo causal entre tais eventos e a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais. 6. A inclusão em cadastros de inadimplentes e a execução da dívida representam exercício regular de direito do credor e, por si só, não configuram risco concreto de dano irreparável. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2011072, 0714487-88.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator